Tribunal: STF
Processo: Rcl 68609
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO, PEJOTIZAÇÃO. LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS CIDADÃOS. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 324. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. O agravante opõe embargos de divergência em sede de reclamação. Alega a existência de divergência entre o acórdão recorrido e precedente da Primeira Turma.



    2. Pedido não conhecido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar a possibilidade de opor embargos de divergência em sede de reclamação constitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos pelas Turmas em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, não havendo previsão legal no âmbito da reclamação.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Negado provimento ao agravo regimental.